Tribunal: STF
Processo: HC 246523
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 944.152/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150, §1º, do Código Penal) e de resistência (art. 329 do CP), em contexto de violência doméstica. 



    Encerrada a instrução criminal, o paciente foi condenado à pena de 2 meses e 21 dias de detenção, em regime semiaberto, em razão do cometimento do delito de resistência. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. Colhe-se do voto condutor: 



    Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade do apelante, senão vejamos. 



    O policial militar Everton Wilian Flores, quando ouvido na primeira fase da persecução penal, relatou que “na data de hoje foram acionados para local de violência doméstica. No local ALESSANDRA FERNANDA LIZIERO solicitou a presença dos Policiais uma vez que seu ex-namorado, GEOVANI DE OLIVEIRA TEÓFILO, se recusava a ir embora. De acordo com Fernanda, manteve namoro com Giovani, por dois anos. Estão separados há cerca de um mês e meio. Que estão tentando se reconciliar. No final da tarde, Giovani saiu com os amigos. Por volta de meia noite, Giovani apareceu no local e queria entrar para dormir. Com a negativa de Alessandra, ele passou a insistir para entrar. Por tal razão ligou para a Polícia Militar, mas durante a ligação Giovani saiu do local. Pouco tempo depois Giovani retornou e passou a insistir para entrar. Que ele se deitou na varanda. Com a entrada de Alessandra para pegar algumas peças de roupa de Giovani que estavam no varal, ele se aproveitou e entrou na casa. Que então a mãe de Alessandra também pedia que ele saísse. Não houve xingamentos ou ameaças. Com a chegada da Polícia Militar no local, Giovani se descontrolou e começou a esbravejar que só sairia de lá preso. Houve a necessidade de emprego de força física, devido a negativa de ser abordado e sua resistência. Durante o entrevero Geovani ainda tentou retirar as armas dos Policiais, e danificou o rádio HT da equipe. O Policial Joacir Cardoso teve seu joelho direito lesionado. Houve a necessidade de algemar Giovani. Já neste Plantão Alessandra, afirmou que não deseja representar criminalmente contra Giovani, mas deseja a aplicação de Medidas Protetivas que o impeçam de manter contato com ela”.



    Em juízo, Everton Wilian corroborou o depoimento anterior acerca da dinâmica do crime de resistência, repetindo que o apelante se mostrou bastante exaltado e “tentou apanhar o armamento, por algumas vezes ele tentou apanhar o nosso armamento, mas não obteve êxito”. 



    Em juízo, Everton Wilian corroborou o depoimento anterior acerca da dinâmica do crime de resistência, repetindo que o apelante se mostrou bastante exaltado e “tentou apanhar o armamento, por algumas vezes ele tentou apanhar o nosso armamento, mas não obteve êxito”. 



    Alessandra, ouvida apenas em juízo, confirmou que o apelante “foi até sua casa, embriagado”, mas negou que ele tivesse forçado o ingresso na residência. Aduziu que o apelante estava na varanda da casa e que chegou a convidá-lo apelante a adentrar ao imóvel, mas, como ele não o fez, pediu para ele fosse embora, pois os cachorros estavam latindo diante da presença dele no local, o que, em razão do horário, poderia incomodar seus vizinhos, já idosos. Relatou que, diante da permanência do apelante permanecer na varanda da casa e do barulho causado com aquela situação, solicitou apoio da polícia militar. 



    [...]



    No que concerne à dosimetria da pena, nada a reparar, porquanto no primeiro momento foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, “porque a gravidade do agir do Réu é alta, tendo ele tentado pegar a arma dos Policiais e porque do ato resultou dano ao patrimônio público (rádio comunicador)”, o que não comporta censura, valendo registrar que o fato de o rádio ter sido danificado diante de sua queda e não da ação direta e intencional do apelante, destinada a esse propósito, em nada o favorece, até porque é inequívoco que o objeto apenas caiu ao solo em razão da contenda física entre o apelante e os policiais, iniciada a partir da resistência do primeiro. 



    No segundo momento a pena foi corretamente acrescida de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência (fls. 65/66 tráfico de drogas), enquanto no terceiro momento, à míngua de causas alteradoras, foi tornada definitiva em 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção. 



    [...]



    Adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, ante a reincidência do apelante. 



    Por fim, inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, diante da violência empregada na execução delito, não se olvidando, ainda, da reincidência, que, além de obstar a substituição, também impede a concessão do sursis. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu a ordem, para reduzir as penas do paciente ao novo patamar de 2 meses e 10 dias de detenção, no regime inicial semiaberto. Mantidos os demais termos da condenação. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: não há uma motivação idônea a justificar o estabelecimento do regime mais gravoso. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para estabelecer o regime aberto. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente